Tribunal: TJMT
Processo: 0008310-98.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008310-98.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALPINIANO LOPES GALVAO - CPF: 318.393.631-34 (AGRAVADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008310-98.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALPINIANO LOPES GALVAO, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HORAS EXTRAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA CONFISSÃO FICTA. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidor público, condenando a UNEMAT ao pagamento de horas extras e reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da Fazenda Pública autoriza a procedência do pedido sem prova suficiente e se houve vício de fundamentação; (ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responsabilidade subsidiária pelas verbas devidas por fundação pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não gera presunção automática de veracidade em direitos indisponíveis, mas não impede a procedência do pedido quando houver prova suficiente nos autos.

4. A decisão não se baseia exclusivamente na revelia, mas na valoração do conjunto probatório, especialmente documentos funcionais que demonstram a prestação habitual de horas extras.

5. A prova documental apresentada atende ao ônus do art. 373, I, do CPC, sendo desnecessária perícia diante da ausência de impugnação específica pela parte ré.

6. Não há aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nem violação ao contraditório, por ausência de requerimento e pressupostos legais.

7. A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, inexistindo nulidade.

8. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva e responde subsidiariamente pelas obrigações da UNEMAT, em razão de sua vinculação administrativa e responsabilidade pelo custeio e despesas com pessoal.

9. A responsabilidade subsidiária decorre do princípio da continuidade do serviço público e da estrutura da administração indireta, independentemente de vínculo direto com o servidor.

10. O agravo interno não pode ser utilizado para mera rediscussão de matéria já decidida sem demonstração de erro, ilegalidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia da Fazenda Pública não afasta a necessidade de prova, mas admite a procedência do pedido quando o conjunto probatório for suficiente. 2. A prova documental idônea é apta a comprovar a realização de horas extras, dispensando perícia quando não há impugnação específica. 3. O Estado responde subsidiariamente por obrigações de fundação pública a ele vinculada, em razão de sua responsabilidade financeira e do princípio da continuidade do serviço público. 4. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida sem demonstração de vício no julgado.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 373, I, 373, §1º, 489, §1º, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; TJMT, APL nº 0034887-16.2014.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 22.08.2023; TJMT, AC nº 0053842-95.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008310-98.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALPINIANO LOPES GALVAO, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravos Interno
interpostos pela

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 329684355),
que no Recurso de Apelação n. 0008310-98.2014.8.110041, apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ALPINIANO LOPES GALVÃO, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a procedência do pedido e condenou a UNEMAT ao pagamento das horas extras, reconhecendo, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a UNEMAT busca questionar a decisão monocrática quanto à aplicação plena da revelia, à valoração de prova unilateral e à fundamentação da sentença, sob o argumento de que não foram observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública nem os requisitos de prova e fundamentação previstos no CPC.

A Universidade sustenta que a matéria envolve
direitos indisponíveis
, pois trata do pagamento de horas extras de servidores públicos, afetando diretamente o erário. Assim, a revelia não pode gerar presunção automática de veracidade dos fatos nem desonerar o autor do ônus de provar seu direito, conforme art. 345, II, do CPC, com respaldo em jurisprudência do TJ-MT.

A condenação baseou-se em documentos
unilaterais
, sem controle formal ou perícia técnica, sendo insuficiente para comprovar a alegada jornada de 108 horas extras mensais. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova não foi decidida previamente, tornando a valoração da prova inadequada.

Além disso, a decisão padece de
vício de fundamentação
, ao limitar-se a declarar que a pretensão se fundamentava em prova documental, sem analisar a insuficiência da prova, os limites da revelia e o ônus da prova, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A UNEMAT esclarece que não visa reabrir o mérito fático, mas garantir que a condenação observe os limites legais da revelia, a suficiência probatória e a adequada fundamentação, matérias de
direito e ordem pública
, passíveis de exame recursal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para afastar os efeitos da revelia, reconhecer a insuficiência da prova unilateral e reexaminar a condenação. Subsidiariamente, pede o encaminhamento ao colegiado para reforma da decisão monocrática nos pontos impugnados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 337783898),
Alpiniano Lopes Galvão,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também insurge contra a decisão,
sustentando, em síntese, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que a UNEMAT possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sendo responsável exclusiva por seus atos e obrigações.

Alega que, por se tratar de entidade da administração indireta, não há vínculo jurídico que justifique a responsabilização do Estado, nem mesmo de forma subsidiária.

Subsidiariamente, defende a inexistência de responsabilidade pelo pagamento das verbas pleiteadas, porquanto não detém controle sobre a jornada de trabalho do servidor nem ingerência sobre os atos praticados pela autarquia.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 351832398), Alpiniano Lopes Galvão e Outro, rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez, a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, também apresenta contrarrazões, pleiteando o não provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008310-98.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALPINIANO LOPES GALVAO, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravos Internos
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra decisão monocrática

proferida pela Relatora que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada por
Alpiniano Lopes Galvão
, relativa ao pagamento de horas extras e reflexos legais decorrentes de labor extraordinário durante o vínculo funcional do agravado.

O juízo de primeiro grau reconheceu a procedência do pedido e condenou a UNEMAT ao pagamento das horas extras, reconhecendo, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

Em grau recursal, a decisão monocrática negou provimento à apelação do Estado, mantendo integralmente a sentença e aplicando os efeitos da revelia à UNEMAT.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Passo então à análise do agravo interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que, a decisão impugnada, merece reforma,
alegando que a aplicação plena da revelia foi indevida, pois a matéria envolve
direitos indisponíveis
da Fazenda Pública e exige prova mínima idônea.

Sustenta que, a condenação se baseou em
documentos unilaterais
, sem perícia ou controle formal, e que a decisão padece de
vício de fundamentação
, não analisando adequadamente o ônus da prova e os limites legais da revelia.

A Universidade requer o provimento do agravo para afastar os efeitos da revelia, reconhecer a insuficiência da prova e reexaminar a condenação, ou, subsidiariamente, submeter o recurso ao colegiado para reforma da decisão monocrática.

Tais alegações, no entanto, não se sustentam diante do conjunto processual e da jurisprudência dominante desta Corte.

I – DA REVELIA E DOS LIMITES DA CONFISSÃO FICTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA

De fato, o art. 345, II, do CPC dispõe que
a revelia não induz presunção de veracidade quando se trata de direitos indisponíveis
. Todavia,
essa norma não impede o julgamento procedente da ação quando houver nos autos provas suficientes a amparar o direito pleiteado
, como ocorre na hipótese.

A decisão agravada
não aplicou os efeitos da revelia de forma automática
, mas se baseou na
prova documental constante nos autos
, a exemplo dos registros funcionais de atividades e relatórios circunstanciados constantes nos Ids 81054113 e 81054114.

Trata-se, pois, de
valoração do conjunto probatório existente
, e
não de presunção legal derivada da inércia da parte
.

II – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA VERIFICAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

A argumentação da agravante de que a condenação estaria fundada apenas em
documentação unilateral se
revela infundada.

A sentença, mantida pela decisão monocrática,
limitou a condenação às horas extras efetivamente comprovadas nos documentos acostados aos autos
, os quais demonstram padrão reiterado de extrapolação da jornada contratual.

A prova apresentada atende aos critérios do art. 373, I, do CPC, não sendo exigível, nesse contexto, a produção de perícia ou prova técnica, especialmente diante da
ausência de qualquer impugnação específica por parte da UNEMAT, que sequer apresentou contestação na origem
.

Além disso,
não houve qualquer redistribuição do ônus da prova
, tampouco violação ao contraditório, sendo inaplicável a teoria da distribuição dinâmica (art. 373, §1º, CPC) por ausência de requerimento e fundamentação da parte.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA AUSÊNCIA DE NULIDADE

A decisão agravada
enfrentou todas as questões essenciais à controvérsia
, ainda que de forma objetiva, nos moldes autorizados pelo art. 932, IV, do CPC.

Não há qualquer nulidade pela ausência de motivação. Ao contrário, a decisão explicitou os fundamentos jurídicos e fáticos que justificam a manutenção da sentença, inclusive referenciando a jurisprudência dominante sobre a legitimidade passiva do Estado e sua responsabilidade subsidiária em demandas que envolvem a UNEMAT.

A condenação está
em consonância com a jurisprudência desta Corte
, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso está fundamentada em precedentes específicos do TJMT e a decisão monocrática
está amplamente motivada
, conforme o art. 489, §1º, do CPC.

IV – DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, fixada na sentença, está
em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal
, que reconhece o dever de garantir o cumprimento das obrigações remuneratórias de fundações públicas vinculadas à sua estrutura administrativa, ainda que dotadas de autonomia orçamentária e financeira.

Trata-se de
expressão do princípio da continuidade do serviço público
e da
imputação estatal pelo inadimplemento funcional de entes da administração indireta
.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Passo então à análise do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

No mérito, o recurso não comporta provimento.

O agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já deduzidas na apelação — ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade subsidiária —, sem apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, a qual enfrentou de forma adequada e fundamentada toda a controvérsia.

A alegação de ilegitimidade passiva não procede. Embora a UNEMAT possua personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, permanece vinculada ao Estado de Mato Grosso, que responde por sua manutenção financeira e pelas despesas com pessoal, o que legitima sua presença no polo passivo, ao menos de forma subsidiária, conforme entendimento consolidado desta Corte.

Também não prospera a tese de ausência de responsabilidade. A responsabilidade subsidiária do Estado decorre da própria estrutura administrativa e financeira que o vincula à fundação, bem como do dever de assegurar a continuidade e regularidade do serviço público, não dependendo de vínculo direto com o servidor nem de controle da jornada de trabalho .

As alegações de autonomia da entidade, ausência de prestação direta de serviços ao Estado e inexistência de ingerência sobre a jornada não afastam essa conclusão, pois já foram devidamente analisadas e rejeitadas na decisão agravada.

Ademais, o agravante não demonstra qualquer erro, ilegalidade ou omissão no decisum, limitando-se à mera rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de agravo interno.

Assim, mantêm-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática, proferida em consonância com o art. 932, IV, do CPC e a Súmula 568 do STJ.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Em suas razões recursais (ID. nº 324325927), o ESTADO DE MATO GROSSO, alega, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva ad causam
, ao fundamento de que a UNEMAT, fundação pública de direito público com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, responde por seus próprios atos e obrigações.

Cita, ainda, doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO e HELY LOPES MEIRELLES, asseverando que as autarquias e fundações públicas atuam por direito próprio, sem subordinação hierárquica ao ente estatal, e que, por tal razão, devem responder individualmente por seus atos e obrigações, inclusive perante o Judiciário.

Sustenta, portanto, que a manutenção da sentença implica responsabilização indevida e inconstitucional do Estado por atos administrativos e de gestão de pessoal praticados por ente autônomo. Por isso, requer a exclusão do Estado do polo passivo da demanda, com extinção do processo quanto a ele, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Subsidiariamente, requer, caso não seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, a exclusão da responsabilidade subsidiária imposta, por não haver qualquer participação, culpa ou omissão do Estado na conduta que gerou a condenação.

Por fim, requer que:

“seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da r. sentença, nos moldes acima expostos”, ou seja, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso ou, ao menos, com a exclusão de sua responsabilidade subsidiária na condenação imposta à UNEMAT.

Decorreu o prazo para o apelado apresentar contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 324325930 – Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 327530899), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado a quo não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que, a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por ALPINIANO LOPES GALVÃO, com o objetivo de obter o pagamento de horas extras vencidas e vincendas durante o vínculo funcional com a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, além dos respectivos reflexos legais sobre férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, repousos semanais remunerados e feriados.

Extrai-se dos autos que a parte autora interpôs a presente ação, sustentando que ingressou nos quadros da UNEMAT em 22/08/2005, por meio de aprovação em concurso público de provas e títulos, para o cargo de motorista.

Sustenta que, embora a jornada de trabalho prevista para o cargo seja de 8 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, o servidor cumpria, habitualmente, jornada superior à legal, atuando, em média, das 07h00 às 19h00 de segunda a sexta-feira e das 07h00 às 17h00 aos sábados, com intervalo de 1 (uma) hora para repouso e alimentação, totalizando 108 horas extras mensais.

Em suas palavras, requereu:

“horas extras vencidas e vincendas durante a lide, num total de 108 por mês, com o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) previsto em lei a apurar” e “reflexos das horas extras, em face da habitualidade, no pagamento das gratificações natalinas, férias, adicional de férias, repousos semanais remunerados e feriados a apurar”.

Ao final, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a UNEMAT ao pagamento das horas extras efetivamente comprovadas nos autos, com acréscimo legal de 50% e os respectivos reflexos legais em outras verbas remuneratórias. Reconheceu, ademais, a responsabilidade subsidiária do ESTADO DE MATO GROSSO quanto ao cumprimento da condenação, inclusive quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sua contestação/apelação, a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Argumenta que, conforme os próprios termos da exordial, não houve prestação de serviços ao Estado, mas apenas à UNEMAT. Destaca que esta última é pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta, com autonomia administrativa e financeira, conforme preceitos expressos na Lei Complementar Estadual n. 319/2008, combinada com os artigos 29 e 31 da LC n. 612/2019.

O Magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença recorre o Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

O Apelante alega, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva ad causam
, ao fundamento de que a UNEMAT, fundação pública de direito público com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, responde por seus próprios atos e obrigações.

No entanto, a despeito da autonomia administrativa da instituição, há de se observar que está se encontra vinculada ao ESTADO DE MATO GROSSO que, inclusive, é o principal responsável pela sua receita, além de ser o ordenador de suas despesas com pessoal.

Além disso, da análise do processado, observa-se que a ação possui cunho majoritariamente financeiro, porquanto, o servidor apelado postula pelo pagamento de horas extras, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR ESTADUAL - UNEMAT - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA - HORAS EXTRAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADAS - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC.

1. Sendo o principal provedor e ordenador das despesas com pessoal da UNEMAT, responsável inclusive por adimplir com o pagamento das dívidas pretéritas, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

2. A inexistência de prova documental a corroborar a prova testemunhal, em especial quando esta não permite identificar de forma indene de dúvida a ocorrência dos fatos sobre a alegada jornada de trabalho extraordinária, impõe a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Na apuração do valor devido em sede de liquidação, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

4. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso interposto pelo vencedor buscando ampliar a condenação, que seja desprovido, não implica em honorários recursais para a parte contrária (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS).

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença retificada em sede de reexame, somente em relação aos consectários legais e honorários, ratificados os seus demais termos”.

(TJ-MT - APL: 00348871620148110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2023). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .

1– Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal.

2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 -“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. ((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil”.

(TJ-MT - AC: 00538429520148110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/07/2020). (Grifo nosso).

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo então à análise do mérito.

Por outro lado, cumpre destacar de que a
responsabilidade subsidiária
do ente federado estadual por dívidas trabalhistas ou funcionais de autarquias que compõem sua estrutura indireta
não se confunde com a ausência de vínculo empregatício direto
, e decorre do
princípio da continuidade do serviço público
e do
dever estatal de garantir a regularidade da administração pública
.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEITADA –PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira,
o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8 .880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N . 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF .Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n . 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1 .495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança .Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10225890420168110041 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) (grifo nosso)

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1040280-73.2024.8 .11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: BEETHOVEN GABRIEL XAVIER ALVES.

Relator.: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 29/5/2025.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL . RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA UNEMAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais de servidor contratado temporariamente pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, condenando o ente público ao pagamento de férias relativas a 45 dias por ano trabalhado, com o respectivo terço constitucional, deduzidos os valores eventualmente pagos e respeitados os períodos aquisitivos não prescritos . Determinou-se, ainda, a correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. O recorrente sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute verba trabalhista de servidor contratado pela UNEMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo não é concedido, por ausência dos requisitos legais previstos no art . 43, caput, da Lei nº 9.099/1995.

4. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso confunde-se com o mérito da demanda, sendo analisada em conjunto com este .

5
. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas que envolvam obrigações de natureza financeira oriundas de relação contratual com a UNEMAT, por ser o principal responsável pelo custeio da fundação, inclusive no que se refere a despesa com pessoal.

6. Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em ações que discutem verbas devidas por universidades públicas estaduais, ainda que dotadas de personalidade jurídica própria

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por verbas trabalhistas de servidor contratado temporariamente pela UNEMAT, por ser o principal responsável por sua receita e pelas despesas com pessoal.

2. A ausência dos requisitos legais do art. 43 da Lei nº 9 .099/1995 impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; EC nº 113/2021; CPC, art. 487, I; Lei nº 9 .099/1995, arts. 43, 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 1013552-42.2017.8.11 .0000, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03 .06.2020, DJE 10.06.2020; TJMT, N .U 1019404-50.2019.8.11 .0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 24 .09.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, N .U 0053842-95.2014.8.11 .0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02 .06.2020, DJE 08.07.2020 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10402807320248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 30/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2025) (grifo nosso)

Ademais,
não há inovação jurídica nem ilegalidade
na atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado, sobretudo diante da
inércia processual da UNEMAT
, que
deixou de contestar
os fatos narrados na exordial, atraindo os efeitos da
revelia e da confissão ficta
, conforme disposto no art. 344 do CPC.

A pretensão recursal de afastar a responsabilidade subsidiária
não se sustenta
, pois pressupõe uma cisão artificial entre o ente federativo e seus órgãos indiretos, em descompasso com a sistemática administrativa e com a proteção aos direitos fundamentais do servidor.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026